Tribunal: TJPA
Processo: 0810760-20.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810760-20.2021.8.14.0051

APELANTE: EDEMAR LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0810760-20.2021.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EDEMAR LIMA DOS SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E ABSOLVIDO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO AFASTA O BENEFÍCIO. DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, absolvendo-o da imputação de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é o cabimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), o que envolve analisar: (i) se a quantidade de droga apreendida (aprox. 382g de cocaína) é fundamento suficiente para afastar o benefício, considerando a primariedade do réu e sua absolvição pelo crime de associação; e (ii) qual a fração de redução aplicável e as consequentes alterações na pena final e no regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante preenche os requisitos legais para a concessão do tráfico privilegiado, pois é primário, de bons antecedentes e foi absolvido da acusação de integrar associação criminosa, não havendo provas de que se dedica a atividades delituosas.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a quantidade de droga, por si só, não pode impedir o reconhecimento do privilégio. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) reforça a ausência de um vínculo estável com a criminalidade, tornando a aplicação da minorante uma medida impositiva.

5. Contudo, a expressiva quantidade e a natureza nociva do entorpecente (cocaína) são elementos que, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, justificam a modulação da fração de redução da pena em patamar diverso do máximo, sendo adequada a aplicação do redutor mínimo de 1/6.

6. Com o redimensionamento, a pena final resulta em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, o que, somado à primariedade do réu, impõe a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico, aliada à primariedade e aos bons antecedentes do réu, impõe o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ainda que a quantidade de entorpecente seja expressiva, pois esta, isoladamente, não comprova dedicação a atividades criminosas.

2.

A quantidade e a natureza da droga apreendida, embora insuficientes para afastar o privilégio, constituem fundamentação idônea para modular a fração de redução da pena em patamar inferior ao máximo.

3.

Fixada a pena em intervalo superior a 4 e inferior a 8 anos, é cabível o regime inicial semiaberto ao réu primário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42; Código Penal, art. 33, § 2º, 'b'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 742.937/SC; TJPA, Apelação Criminal nº 0800486-60.2022.8.14.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDEMAR LIMA DOS SANTOS
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 (ID 16622971).

Narra a denúncia (ID 16622919) que, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 17h30, o apelante, em companhia da adolescente B. S. S., foi abordado por policiais militares enquanto pilotava uma motocicleta. Durante a revista, foram encontradas na mochila portada pela adolescente 31 (trinta e uma) trouxinhas e 01 (uma) porção maior de substância análoga à cocaína. O apelante teria admitido a propriedade do entorpecente e conduzido os agentes à sua residência, onde, no interior de uma geladeira, foram localizadas mais 11 (onze) porções grandes e 14 (quatorze) trouxas da mesma droga, totalizando aproximadamente
382,639g (trezentos e oitenta e dois gramas e seiscentas e trinta e nove miligramas) de cocaína
, além de apetrechos para embalo.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
condenar
o réu EDEMAR LIMA DOS SANTOS pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, absolvendo-o da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 16622976). Em suas razões, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em sua fração máxima de 2/3, e, consequentemente, pela fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 16622982), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, ao argumento de que a quantidade de droga apreendida demonstraria a dedicação do réu a atividades criminosas.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 17931597), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado com a aplicação da fração redutora mínima de 1/6, e para que o regime de cumprimento de pena seja alterado para o semiaberto.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal cinge-se à análise do direito do apelante à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conhecida como tráfico privilegiado, e, por conseguinte, à readequação do regime prisional.

A defesa sustenta que o apelante preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, enquanto o juízo sentenciante o afastou por entender que a quantidade de droga e o valor investido para sua aquisição indicariam dedicação a atividades criminosas.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a tese defensiva, corroborada pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, merece parcial acolhimento.

Para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, a lei exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso em tela, a própria sentença reconheceu a primariedade e os bons antecedentes do apelante ao fixar a pena-base no mínimo legal. Ademais, o réu foi expressamente
absolvido
da acusação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), o que reforça a inexistência de provas de um vínculo estável e permanente com a criminalidade.

O único fundamento utilizado para negar o benefício foi a quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 382g de cocaína). Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade da droga, por si só, não é elemento suficiente para comprovar a dedicação do agente a atividades delituosas.

Durante a instrução, os policiais militares confirmaram que, no momento da abordagem, o apelante assumiu de imediato a propriedade da droga e colaborou, indicando a existência de mais entorpecentes em sua residência. A testemunha Bruna da Silva Santos, sua companheira à época, declarou que sabia da existência da droga e que "era a primeira vez que ia entregar drogas junto a Edemar". O próprio réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, afirmando que adquiriu o entorpecente após a morte de seu pai, utilizando dinheiro da venda de um terreno, e que aquela "era a primeira saída" para a venda.

Como se vê, o conjunto probatório oral, incluindo a confissão do apelante e os relatos das testemunhas, desenha o perfil de um agente primário que cometeu um ato isolado, motivado por circunstâncias pessoais, e não o de um criminoso habitual. A própria dinâmica da abordagem e a colaboração imediata do réu reforçam a ausência de experiência e dedicação à vida criminosa.

A absolvição pelo delito associativo, inclusive, é fator determinante que corrobora o preenchimento dos requisitos para o privilégio, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. [...] 5. A ausência de provas robustas impõe a absolvição dos réus do delito de associação para o tráfico, com base no art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. 6.
A absolvição da associação para o tráfico elimina o obstáculo para reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que os réus são primários, têm bons antecedentes e não integram organização criminosa.
7. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800486-60.2022.8.14.0051 – Relatora: KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025) – destaquei.

Dessa forma, reconheço o direito do apelante à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Passo, então, à nova dosimetria da pena.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, a pena permanece inalterada, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incide primeiramente a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 (envolvimento de adolescente), aplicada na fração de 1/3 (um terço) pelo juízo
a quo
, o que eleva a pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Sobre este montante, aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º. Embora o apelante tenha direito ao benefício, a fração máxima de 2/3 não se mostra proporcional. A expressiva quantidade e a natureza nociva da droga apreendida (mais de 380g de cocaína) justificam a modulação da fração redutora, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a quantidade e a natureza das drogas, quando não utilizadas para exasperar a pena-base, são elementos idôneos para justificar a aplicação da minorante em patamar diverso do máximo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso,
encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena
por incidência da minorante prevista no art. 33 § 4º, da Lei de Drogas, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada,
tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas
. Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa dos referidos vetores, não utilizados para elevação da pena base, ou mesmo aumentar o quantum de redução da pena, como pretende a defesa. (...) (STJ - AgRg no HC: 742937 SC 2022/0147898-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) – destaquei.

Assim, acolhendo a sugestão da Procuradoria de Justiça, aplico a fração de redução em seu patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
.

Reduzindo a pena de 06 anos e 08 meses (80 meses) em 1/6, chega-se à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. A pena de multa, reduzida na mesma proporção, fica estabelecida em
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

Por fim, quanto ao regime prisional, a nova pena, superior a 4 anos e inferior a 8 anos, aliada à primariedade do réu, impõe a fixação do
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal (pena superior a 4 anos).

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

a) Reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a na fração de 1/6 (um sexto);

b) Redimensionar a pena definitiva do apelante
EDEMAR LIMA DOS SANTOS
para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
;

c) Alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025